Tribunal: TJMT
Processo: 1000645-55.2025.8.11.0032
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000645-55.2025.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):
[THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO - CPF: 014.732.242-17 (APELANTE), GABRIEL MONTEIRO RODRIGUES - CPF: 027.939.772-09 (ADVOGADO), VICTOR CARLOS DE MORAES QUADROS - CPF: 992.814.142-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REINAM ARAUJO RAMOS - CPF: 550.767.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO - CPF: 595.140.941-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADA A PRELIMINAR, POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA ABORDAGEM E DA BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE ANÁLISE DE RISCO. TENTATIVA DE EVASÃO. RESPOSTAS INCONGRUENTES SOBRE ITINERÁRIO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. LOCALIZAÇÃO DE COMPARTIMENTO SECRETO NO PAINEL DO VEÍCULO. TRANSPORTE DE 28 TABLETES DE SKUNK, COM APROXIMADAMENTE 31 KG. PLEITO DE AFASTAMENTO DE MAJORANTE INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. LOGÍSTICA INTERESTADUAL E
MODUS OPERANDI
SOFISTICADO QUE EVIDENCIAM DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. DETRAÇÃO PENAL. INVIABILIDADE NA FASE DE CONHECIMENTO QUANDO INALTERADO O REGIME INICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:
Recurso de Apelação Criminal interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenação pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 583 dias-multa. A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade das provas obtidas na abordagem e na busca veicular, sob alegação de
fishing expedition
. No mérito, requer o afastamento da alegada majorante da quantidade de drogas, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, e a aplicação imediata da detração penal. Consta dos autos que, após abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal em rodovia federal, foram apreendidos 28 tabletes de Skunk ocultados em compartimento secreto no painel do veículo, totalizando aproximadamente 31 kg de entorpecente.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a abordagem policial e a busca veicular foram realizadas sem fundada suspeita, a ponto de acarretar nulidade das provas; (ii) estabelecer se subsiste interesse recursal no pedido de afastamento de majorante não aplicada na sentença; (iii) determinar se o contexto fático autoriza o reconhecimento do tráfico privilegiado; e (iv) verificar se a detração penal deve ser aplicada desde logo na fase de conhecimento.

III. Razões de decidir:

1. A ordem de parada em fiscalização rodoviária constitui providência administrativa legítima, e a busca veicular subsequente mostra-se válida quando fundada em elementos objetivos concretos colhidos no curso da abordagem.
2. As informações prévias oriundas de análise de risco, somadas à tentativa de evasão ao avistar a fiscalização e às respostas evasivas e contraditórias sobre origem, destino e vínculo laboral, configuram fundada suspeita suficiente para legitimar a busca, nos termos do art. 244 do CPP.

3. A confissão espontânea do acusado durante a fiscalização, aliada à indicação do compartimento secreto instalado no painel do veículo, reforça a situação de flagrante delito e afasta qualquer alegação de ilicitude probatória.

4. O pedido de afastamento da “majorante da quantidade de drogas” não comporta conhecimento útil, porque a sentença não utilizou a quantidade de entorpecente como causa de aumento de pena nem para exasperar a pena-base, o que revela ausência de interesse recursal nesse ponto.

5. A causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 não incide quando o conjunto fático-probatório demonstra dedicação à atividade criminosa, ainda que o agente seja primário e possua bons antecedentes.

6. O transporte interestadual de expressiva quantidade de Skunk, em veículo previamente preparado com compartimento oculto de abertura eletrônica, mediante promessa de pagamento pelo frete, evidencia inserção qualificada na logística do tráfico e incompatibilidade com a figura do traficante ocasional.

7. A detração penal pelo Juízo de conhecimento somente produz efeito imediato quando o tempo de prisão cautelar for apto a alterar o regime inicial de cumprimento da pena, o que não ocorre quando, mesmo abatido o período de prisão provisória, a reprimenda remanescente continua superior a 4 anos e inferior a 8 anos, impondo a manutenção do regime semiaberto.

8. O cômputo do período de prisão cautelar para fins de progressão de regime, quando inalterado o regime inicial fixado, compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso desprovido.

IV. Tese de julgamento:
“1. A busca veicular é válida quando precedida de elementos objetivos que evidenciem fundada suspeita, como informações de inteligência, tentativa de evasão e inconsistência nas declarações do abordado. 2. Não há interesse recursal no pedido de afastamento de causa de aumento não aplicada na sentença. 3. O tráfico privilegiado é incompatível com logística interestadual estruturada, transporte de expressiva quantidade de droga e uso de compartimento secreto sofisticado para ocultação do entorpecente. 4. A detração penal, na fase de conhecimento, somente deve ser aplicada quando apta a modificar o regime inicial de cumprimento da pena”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5o, XI, da CF/88; arts. 244 e 387, § 2o, do CPP; art. 66, III, “c”, da LEP; art. 33,
caput
e § 4o, e art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006; art. 33, § 2o, “b”, do CP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC n. 825.268/SP, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. em 25/2/2026; STJ, AgRg no HC n. 1.023.998/SP, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. em 11/2/2026; STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Seção, j. em 12/2/2025; TJMT, N.U 1001194-74.2025.8.11.0029, Rel. Des. Paulo Sergio Carreira de Souza, Segunda Câmara Criminal, j. em 24/02/2026; TJMT, N.U 1014716-50.2024.8.11.0015, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. em 10/02/2026.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste (MT), que julgou procedentes os pedidos da exordial acusatória condenando-o à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
e ao pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
(tráfico de drogas) (Id. 338537389).

Irresignada, a defesa postula, em suas razões: a) Preliminarmente, o reconhecimento da nulidade absoluta das provas obtidas mediante suposta violação na abordagem e busca veicular (
fishing expedition
). No mérito, requer b) o afastamento da majorante da quantidade de drogas; c) a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06); e d) A aplicação imediata da detração penal pelo período de prisão preventiva (Id. 342867390).

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou pelo desprovimento do recurso de apelação (Id. 347112859).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta-se pelo desprovimento do recurso interposto (Id. 350751862).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto pelo apelante.

Para melhor compreensão da pretensão recursal, faz-se necessária a transcrição de parte do que consta na denúncia acerca dos fatos:

Consta nos autos do Inquérito Policial supramencionado que, no dia 09/04/2025, por volta de 14h00min, na Rodovia BR 364, KM 498, no Município de Jangada/MT, o denunciado THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO, de maneira consciente e voluntária, transportava, substância entorpecente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta do inquérito policial supramencionado que, na data dos fatos, a equipe da Polícia Rodoviária Federal, realizava patrulhamento ostensivo, quando receberam informações, indicando a necessidade de averiguação no veículo Chevrolet/Spin 1.8l At Lt, cor branca e placa QGL4E43. Ato contínuo, em posse das características do supracitado automóvel, a equipe da PRF, localizou o veículo acima declinado, onde este foi abordado para as devidas averiguações.

Assim, no momento da abordagem, constatou que o automóvel era conduzido pelo denunciado THASSYO RODRIGO MENDES LOURINHO, o qual foi interpelado pelos patrulheiros rodoviários, acerca de seu itinerário de viagem, oportunidade em que apresentou respostas desencontradas. Por conseguinte, iniciou-se buscas no interior do veículo, oportunidade em que o denunciado confessou que estava transportando substâncias entorpecentes, e que as mesmas estavam acondicionadas no interior do painel do veículo.

Ato contínuo, os policiais rodoviários realizaram a abertura do painel do automóvel, onde forma encontrados 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 30 quilogramas, conforme consta o termo de exibição e apreensão ID. 194338159.

Portanto, ante a situação de flagrante delito, o acusado foi conduzido até a Delegacia de Polícia local para as demais providências cabíveis.

Fora realizado o Auto de Constatação de substância entorpecente (ID. 194338182), onde as substâncias apreendidas apresentaram resultado positivo para a presença de Cannabis sativa L. (MACONHA). (...) (Id. 338536399).

Após o regular trâmite do processo, o magistrado prolatou sentença impondo ao apelante a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, fixados no valor mínimo legal. A condenação decorre da prática do delito capitulado no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Irresignada com o decreto condenatório, a defesa aviou o presente apelo.

Assentada essa premissa fática, passo à análise jurídica dos pedidos defensivos.

1. Da Preliminar: Nulidade da busca veicular e pessoal:

A defesa suscita a nulidade de todo o acervo probatório, ao argumento de que a abordagem realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a subsequente busca no veículo do apelante teriam ocorrido ao arrepio da lei, configurando verdadeira
fishing expedition
(pescaria probatória), lastreada em meros critérios subjetivos, como o "nervosismo do condutor" e o "estado de limpeza do automóvel", o que, em sua ótica, não preencheria o requisito da "fundada suspeita" exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal.

Analisando detidamente a dinâmica dos fatos,
a preliminar deve ser rechaçada
.

De início, imperioso traçar uma premissa fundamental acerca da natureza da atuação da Polícia Rodoviária Federal. A jurisprudência pátria, capitaneada pelo Supremo Tribunal Federal, é pacífica no sentido de que a ordem de parada e a abordagem em patrulhamento rodoviário consubstanciam procedimentos administrativos voltados à garantia da segurança viária, prescindindo, neste primeiro momento, da demonstração de fundada suspeita de prática delitiva.

Contudo, a transição dessa fiscalização administrativa para uma busca veicular invasiva exige, de fato, a presença de elementos objetivos que indiquem a justa causa. E é exatamente neste ponto que a tese defensiva rui, pois o caso em testilha passa ao largo de uma mera abordagem baseada em intuição policial ou no propalado "tirocínio" desmotivado.

A análise dos autos, notadamente a partir dos depoimentos do Policial Rodoviário Federal
REINAM ARAÚJO RAMOS
, prestado na fase extrajudicial,

e de
SINOMAR SZCZYPIOR RICARDO
, colhido nas fases extrajudicial e judicial, revela um escalonamento de atitudes do apelante que consolidaram, de forma segura, a fundada suspeita.

Que nesta data (9 de abril do ano de 2025), por volta das 11 horas e 25 minutos, esta equipe PRF realizava patrulhamento ostensivo quando recebeu informações, decorrentes de análise de risco, a respeito do veículo Chevrolet/Spin 1.8l At Lt, cor branca e placa QGL4E43. A equipe localizou o veículo na BR 364, onde iniciou acompanhamento para realizar abordagem. O veículo foi abordado no km 498 da BR 364 e era conduzido por Thassyo Rodrigo Mendes Lourinho, o qual informou inicialmente que estava em uma viagem a trabalho. Durante a conversa, não soube informar para qual empresa estava trabalhando, também não soube informar de onde estava vindo nem para onde estava indo; Que afirmou somente que esta era sua segunda viagem pela tal empresa; Que ao ser questionado sobre o veículo, afirmou que era da empresa e que ainda não sabia onde o deixaria após a viagem; Que diante disso, tendo em vista a fundada suspeita e as informações decorrentes de análise de risco, a equipe iniciou busca no veículo; Que momentos depois de iniciada a busca, Thassyo Rodrigo Mendes Lourinho confessou aos policiais desta equipe que estava transportando droga, afirmando que os tabletes estavam escondidos dentro do painel do veículo. Dessa forma, a equipe realizou a abertura do painel do veículo, o qual tinha um sistema eletrônico de abertura, muito utilizado nos "mocós" para transporte de entorpecentes, onde foram encontrados 28 (vinte e oito) tabletes de substância análoga a Skunk (maconha), pesando aproximadamente 30 quilogramas; Que a equipe encaminhou Thassyo Rodrigo Mendes Lourinho, ileso, com uso de algemas, para a Polícia Judiciária Civil em Rosário Oeste/MT, bem como o veículo Chevrolet/Spin, cor branca e placa QGL4E43, sendo constatada, a princípio, flagrante delito de Tráfico de drogas. (Depoimento fase inquisitorial PRF Reinam Araújo Ramos - Id. 338536380).

Testemunha
: Me recordo até porque é inusitado, porque ele tinha um compartimento secreto no painel do veículo, em que, após ele confessar que estava transportando ilícito, ele abriu pra gente, através de um botão com ligagem da chave em determinada posição.

MP
: Ah tá, nesse caso, o próprio acusado demonstrou para o senhor onde estava armazenada a droga?

Testemunha
: Sim. Quando ele viu que a gente estava revistando o veículo e ia chegar no painel, ele falou que estava transportando. Se eu não me engano, 28 tabletes de Skunk, a super maconha, né?

MP
: E, policial, como que foi, no início, vocês entrevistaram ele, como que vocês tiveram o conhecimento de que aquele veículo poderia estar transportando drogas?

Testemunha
: A gente... Nosso grupo atua na área do crime, né? Como o veículo dele estava bem sujo, nós resolvemos parar ele, e aí a conversa dele, ele não sabia pra onde ele tinha ido, qual era a empresa que ele trabalhava. Ele ficou reticente, né? Na hora que a gente voltou pra abordar ele, ele entrou num restaurante e aí tentou se desvencilhar de nós. E aí, quando a gente abordou ele e foi até o carro, ele não conversava muito e não esclarecia de onde ele tinha vindo, pra onde ele tinha ido, pra quem ele trabalhava. E aí a gente suspeitou disso, porque por causa disso, né? Ele estava meio nervoso. (...) (Id. 338537377).

Extrai-se dos relatos que a abordagem não foi aleatória, mas originou-se de informações advindas do setor de inteligência e análise de risco da corporação, que indicavam a necessidade de averiguação específica do veículo conduzido pelo réu (um Chevrolet Spin 1.8, cor branca, placa QGL4E43).

Em segundo lugar, a atitude do apelante imediatamente antes da abordagem consistiu em claro ato evasivo. Conforme relatado pelo patrulheiro Sinomar Szczypior Ricardo, ao visualizar a viatura policial na rodovia, o condutor tentou se desvencilhar da fiscalização ingressando repentinamente em um restaurante às margens da via.

A jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores é iterativa ao assentar que a tentativa de fuga ou esquiva ao avistar a força policial é elemento hábil a compor a fundada suspeita.

No caso concreto, considerando a natureza permanente do delito e a presença da fundada suspeita para a abordagem devido à fuga dos agentes ao avistarem a viatura policial, não se verifica ilegalidade na ação da guarda municipal. (...) (STJ, HC n. 825.268/SP, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 25/2/2026, DJEN de 3/3/2026).

A fuga do agente ao avistar a guarnição policial, seguida de perseguição e queda, constitui elemento objetivo suficiente para caracterizar fundada suspeita, legitimando a abordagem e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. (...) (TJMT, N.U 1014716-50.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/02/2026, Publicado no DJE 23/02/2026).

Somam-se a isso as respostas totalmente incongruentes e evasivas fornecidas pelo réu durante a entrevista preliminar. Ao ser indagado pelos agentes sobre dados básicos de sua rota, o apelante afirmou estar viajando a trabalho, contudo, revelou desconhecer a origem de sua viagem, o seu destino, a empresa para a qual supostamente prestava o serviço e, até mesmo, o local onde deixaria o veículo após a empreitada.

Não se trata, portanto, de criminalizar o "nervosismo" ou a "sujeira do carro", como tenta fazer crer a Defesa. Trata-se de constatar que a união de informação de inteligência prévia + tentativa de evasão + inconsistência total e absoluta sobre o itinerário preenche, com folgas, o
standard
probatório exigido pelo art. 244 do Código de Processo Penal para a realização da busca.

Para afastar de vez qualquer alegação de ilicitude, destaco a circunstância central que convalida a situação de flagrância: a confissão espontânea do apelante durante o procedimento. Os agentes públicos foram uníssonos em relatar que, após vistoriarem o porta-malas e se dirigirem à parte frontal do veículo, o próprio réu, antevendo que o ilícito seria descoberto, confessou que transportava drogas.

Mais do que confessar, o apelante indicou aos policiais a existência de um compartimento secreto (vulgo "mocó") localizado no painel do automóvel, no espaço destinado ao
airbag
, cujo acionamento se dava por meio de um dispositivo eletrônico oculto ativado pela chave do veículo. No interior desse sofisticado compartimento, foram localizados os
28 (vinte e oito) tabletes de
Skunk
, totalizando aproximadamente 31 kg (trinta e um quilos)
da droga.

Nesse diapasão, rememoro que o crime de tráfico de drogas, na modalidade "transportar" ou "trazer consigo", possui natureza permanente, cuja consumação se protrai no tempo.

A entrada em domicílio ou a busca veicular sem mandado, em tais casos, encontra amparo na própria Constituição Federal (art. 5o, inc. XI), desde que amparada em fundadas razões prévias que indiquem a ocorrência de situação de flagrante delito no interior do recinto ou veículo – o que, como exaustivamente demonstrado, ocorreu de forma escorreita na hipótese vertente.

Assim, a atuação da Polícia Rodoviária Federal pautou-se na estrita legalidade, no exercício regular de sua atividade investigativa e repressiva, não havendo que se falar em prova ilícita por derivação (
teoria dos frutos da árvore envenenada
).

A alegação defensiva de ilicitude da prova, portanto, não resiste à análise crítica, tampouco ao cotejo com a doutrina e a jurisprudência dominantes.

Por tais fundamentos,
rejeito
a preliminar suscitada.

2. Do Mérito:

2.1. Do pleito de "afastamento da majorante da quantidade de drogas”:

A defesa pugna, expressamente em suas razões, pelo "afastamento da majorante da quantidade de drogas".

Neste ponto, constato evidente falta de interesse recursal decorrente de equívoco defensivo, uma vez que uma simples leitura da sentença revela que a quantidade de entorpecentes não foi utilizada como "majorante" (causa de aumento de pena da terceira fase), tampouco para exasperar a pena-base na primeira fase da dosimetria.

O Magistrado
a quo
, na primeira fase, expressamente consignou:
entendo como suficiente a reprovação do crime fixando a pena-base no mínimo legal, qual seja em de 05 (cinco) anos de reclusão
. Na terceira fase, a única majorante efetivamente aplicada foi a do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei n. 11.343/06), haja vista o réu ter confessado que buscou o veículo carregado em Vilhena (RO).

Destarte, carece, a defesa, de interesse de agir quanto ao decote de um aumento de pena que sequer existiu no cálculo dosimétrico, restando o pedido prejudicado nestes moldes.

2.2. Do tráfico privilegiado:

A defesa almeja a reforma da dosimetria da pena para que seja reconhecida a minorante do chamado "tráfico privilegiado", pugnando pela consequente readequação do regime prisional.

Para tanto, sustenta que o apelante preenche todos os requisitos legais (é primário, possui bons antecedentes e não integraria organização criminosa) e invoca a jurisprudência das Cortes Superiores no sentido de que a quantidade de entorpecentes, avaliada de forma isolada, não constitui fundamento idôneo para afastar a benesse.

Não obstante o esforço argumentativo do combativo causídico, o pleito não comporta acolhimento, revelando-se irretocável a r. sentença prolatada pelo Juízo
a quo
.

É cediço que o legislador, ao instituir a causa especial de diminuição de pena do § 4o do art. 33 da Lei de Drogas, teve como
mens legis
alcançar aquele traficante eventual, de "primeira viagem", que não faz do ilícito o seu meio de vida. Logo, a referida minorante não se destina a agraciar o criminoso que atua com habitualidade ou que se insere como peça de engrenagem no sofisticado mecanismo da criminalidade organizada.

É bem verdade que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) firmou o entendimento de que a natureza e a quantidade da droga, por si sós, não autorizam a presunção de dedicação a atividades criminosas. Contudo, a mesma Corte Cidadã ressalva, expressamente, que tais elementos podem e devem impedir a aplicação da minorante quando conjugados com outras circunstâncias fáticas do caso concreto que evidenciem a imersão do agente no narcotráfico, conforme se verifica:

A quantidade e a natureza da droga apreendida não são, por si só, fundamentos idôneos para afastar a minorante do tráfico privilegiado, conforme entendimento consolidado desta Corte. Contudo, a expressiva quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, aliadas ao modo de acondicionamento, evidenciam significativa inserção do agravante na atividade ilícita, afastando a caracterização de mero envolvimento episódico. (...) (STJ, AgRg no HC n. 1.023.998/SP, relator Ministro Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, julgado em 11/2/2026, DJEN de 20/2/2026).

E é exatamente esta a hipótese que exsurge, de forma hialina, do acervo probatório coligido nestes autos. O magistrado sentenciante não negou o benefício amparado em meras ilações ou exclusivamente no volume da droga, mas sim mediante a análise de um conjunto de fatos concretos que denotam um acentuado nível de profissionalismo e dedicação à atividade criminosa.

Conforme se extrai da instrução processual, o contexto fático da apreensão revela um
modus operandi
altamente sofisticado, incompatível com a figura do traficante principiante, tendo em vista que, de início, o apelante foi flagrado transportando
31,110 kg (trinta e um quilogramas e cento e dez gramas) de
substância análoga à maconha, especificamente do tipo "
Skunk
" (uma variação genética de altíssimo valor comercial e elevado poder destrutivo), acondicionada em
28 (vinte e oito) tabletes
. O transporte de uma carga milionária denota que o réu gozava de extrema confiança dos fornecedores, algo que não é deferido a um mero aventureiro.

Ademais, o entorpecente não estava simplesmente jogado no porta-malas ou em malas de viagem. Conforme os uníssonos depoimentos dos Policiais Rodoviários Federais, a droga estava oculta em um compartimento secreto localizado no painel do veículo Chevrolet/Spin (no espaço do airbag), que possuía um sofisticado sistema eletrônico de abertura acionado pela própria chave do automóvel.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o uso de veículos adulterados e preparados com "mocós" eletrônicos demonstra o elevado grau de estruturação da atividade delitiva, obstando o benefício.

4. A jurisprudência das Turmas que compõem a Terceira Seção do STJ admite que, embora a quantidade de entorpecentes, isoladamente, não seja suficiente para afastar a aplicação da minorante, ela pode, combinada com outros fatores concretos, embasar o não reconhecimento do tráfico privilegiado. 5. No caso,
os elementos fáticos descritos demonstram dedicação à atividade criminosa
, como reconhecido em julgados paradigmas,
incluindo transporte interestadual e logística estruturada para ocultação da droga
. (...) (STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.907.980/MS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Seção, julgado em 12/2/2025, DJEN de 17/2/2025) (grifos meus).

Por fim, o próprio apelante, ao ser interrogado em juízo, confessou de forma expressa a complexidade da logística: admitiu ter se deslocado de ônibus até a cidade de Vilhena (RO), onde pegou o veículo já previamente preparado e "recheado" por terceiros, mediante a promessa de pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pelo frete do entorpecente. Tal fato ensejou, inclusive, a escorreita aplicação da majorante do tráfico interestadual (art. 40, inciso V, da Lei de Drogas).

Nesse diapasão, o indivíduo que realiza viagens interestaduais predeterminadas, arregimentado para assumir a direção de um veículo especificamente modificado com engenharia eletrônica ("mocó") para burlar a fiscalização, e que transporta mais de 30 quilos de entorpecentes de alto custo, não pode ser equiparado ao traficante ocasional visado pela política criminal do § 4o do art. 33.

Destarte, longe de configurar
bis in idem
ou fundamentação genérica, a negativa da minorante alicerçou-se em elementos tangíveis e irrefutáveis extraídos dos autos – a logística interestadual, o refinamento do ocultamento veicular e a altíssima lesividade da expressiva carga transportada.

Por tais razões, mantenho inalterada a r. sentença neste ponto, rechaçando o pleito de aplicação da causa especial de diminuição de pena.

2.3. Da detração penal:

Por fim, pugna, a defesa, pela aplicação da detração penal em decorrência dos 126 (cento e vinte e seis) dias em que o apelante permaneceu em prisão preventiva. Argumenta tratar-se de direito subjetivo que independe de reflexo imediato no regime.

A razão não acompanha o apelante.

O instituto da detração penal pelo Juízo de conhecimento, insculpido no § 2o do art. 387 do Código de Processo Penal, não tem o condão de antecipar o cômputo da pena para fins de progressão de regime, função esta reservada privativamente ao Juízo da Execução Penal (art. 66, III, "c", da LEP).

A finalidade do dispositivo no momento da prolação da sentença (ou do acórdão) é exclusivamente avaliar se o tempo de prisão cautelar é suficiente para, por si só, alterar o regime inicial de cumprimento de pena.

No caso em tela, o réu foi condenado a 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão. Abatendo-se o lapso de 126 dias (aproximadamente 04 meses e 06 dias) de segregação cautelar, o saldo da reprimenda penal permanece superior a 04 (quatro) anos (restando cerca de 05 anos e 05 meses).

Sendo o réu primário e restando uma pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos, o regime inicial de cumprimento deve ser mantido no semiaberto, a teor do que dispõe o art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal.

Como a detração não possui o condão de alterar o regime prisional fixado, o seu cômputo matemático para fins de eventuais benefícios executórios deve ser relegado ao Juízo das Execuções Penais, não havendo qualquer nulidade ou omissão na sentença atacada, que andou bem ao postergar tal análise.

A propósito, perfilhando esse entendimento:

A detração penal, para fins de progressão de regime, é matéria de competência do Juízo da Execução Penal, não sendo cabível sua análise na fase de conhecimento quando o tempo de prisão provisória não altera o regime inicial fixado com base na gravidade concreta do delito. (...) (TJMT, N.U 1001194-74.2025.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/02/2026, Publicado no DJE 03/03/2026).

Dessa forma, deixo de acolher o pedido defensivo.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
REJEITO
a preliminar arguida e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
Thassyo Rodrigo Mendes Lourinho,
mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026